Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1.230 DO STJ. OMISSÃO. CONVENÇÃO OIT. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se há omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão; (ii) se há omissão no acórdão quanto à análise de convenção da OIT; e, (iii) se há omissão e contradição no acórdão quanto à preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que, inexistindo determinação de suspensão processual, a suspensão não ocorre automaticamente e que, no caso, não há determinação sendo indevido suspender o julgamento do recurso. Omissão inexistente.
4. Ainda que o acórdão não tenha analisado especificamente o artigo da convenção da OIT, analisou o art. 833 do CPC, cujo texto tem o mesmo teor, e esclareceu seu entendimento, baseando-se no entendimento jurisprudencial mais moderno. Vício inocorrente.
4.1. “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de modo que é desnecessária a análise de jurisprudência colacionada, que não possui caráter vinculante.” (Acórdão 1943561, 0709199-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024).
5. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou a matéria apresentada de forma clara e coerente e entendeu que a penhora de parte de salário deve resguardar o mínimo existencial e observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana e fixou percentual dentro desses parâmetros.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1022 e 1.025, Convenção no 95 da OIT, artigo 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.230 do STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, na Primeira Seção do STJ, Acórdão 1943561 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1938909 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1939185 de relatoria do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira da 8a Turma Cível, Acórdão 1918563 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.